Tribunal: TJMT
Processo: 1013907-60.2016.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013907-60.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (APELANTE), IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.115.851/0001-30 (APELADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA – INCLUSÃO DAS TARIFAS TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO – JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 986/STJ – MODULAÇÃO DE EFEITOS – LIMINAR CONCEDIDA ANTES DE 27/03/2017 E VIGENTE ATÉ 29/05/2024 – SUSPENSÃO GENÉRICA QUE NÃO ROMPE A VIGÊNCIA FORMAL DO PROVIMENTO – INÉRCIA DA AUTORIDADE NÃO OPOSTA AO CONTRIBUINTE – DIREITO À COMPENSAÇÃO DECLARADO – IMPLEMENTAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado impetrado por empresa contribuinte, para afastar a incidência de ICMS sobre as tarifas TUSD e TUST nas faturas de energia elétrica até a publicação do acórdão no Tema 986/STJ, com reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente no período. A controvérsia gira em torno da aplicação da modulação de efeitos fixada pelo STJ e da suposta perda de vigência da liminar anteriormente concedida em virtude de suspensão determinada por incidente local.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a liminar concedida à contribuinte em 01/09/2016, mas posteriormente suspensa por decisão administrativa com base na Lei nº 8.437/1992, subsiste formalmente para fins de enquadramento na modulação do Tema 986/STJ; e (ii) estabelecer se há direito à compensação dos valores pagos a maior a título de ICMS, com base na liminar vigente e posterior sentença de mérito.

III. Razões de decidir

3. A modulação fixada pelo STJ no Tema 986 admite a exclusão das tarifas TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS até 28/05/2024 aos contribuintes que obtiveram decisão liminar até 27/03/2017 e cuja vigência tenha perdurado até a data-limite, sendo irrelevante eventual suspensão temporária por força de incidente nos moldes da Lei nº 8.437/1992.

4. A suspensão da eficácia da liminar por incidente genérico (nº 53.157/2015) não equivale à cassação ou revogação judicial da medida, nem afasta sua vigência formal, especialmente quando confirmada por sentença de mérito, o que restabelece a eficácia plena da ordem e permite sua subsunção aos critérios da modulação.

5. A liminar concedida em 01/09/2016 foi regularmente cumprida no que tange à intimação das autoridades coatoras e da concessionária, não havendo culpa do contribuinte por eventual inércia no cumprimento material, razão pela qual não se pode afastar os efeitos protetivos da modulação com base em descumprimento imputável a terceiros.

6. Precedentes do TJMT reconhecem que a suspensão genérica não tem o condão de afastar os efeitos de liminares concedidas e não cassadas no prazo previsto na tese firmada pelo STJ, sendo suficientes para aplicação da modulação a existência da decisão e sua posterior confirmação por sentença de mérito.

7. No mandado de segurança, admite-se apenas a declaração do direito à compensação tributária (Súmulas 213/STJ, 269 e 271/STF), sendo vedada a cobrança ou liquidação de valores em sede do próprio writ, de modo que a apuração e utilização do indébito deverá ocorrer na via administrativa, conforme art. 170 do CTN.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão da eficácia de liminar por força de incidente fundado na Lei nº 8.437/1992 não descaracteriza sua vigência formal nem impede a aplicação da modulação de efeitos fixada no Tema 986/STJ. 2. A liminar concedida antes de 27/03/2017 e não revogada ou cassada judicialmente até 29/05/2024 insere o contribuinte na hipótese de proteção prevista no Tema 986/STJ. 3. A inobservância prática de decisão liminar regularmente comunicada não pode ser imputada ao contribuinte para fins de exclusão da modulação, ausente conduta omissiva ou dolosa de sua parte. 4. No mandado de segurança, é cabível a mera declaração do direito à compensação do ICMS recolhido indevidamente sobre as tarifas TUSD/TUST, condicionada à apuração na via administrativa, conforme art. 170 do CTN.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação/Remessa Necessária Cível nº 1013907-60.2016.8.11.0041, interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Ideal Nutrição Animal Ltda., concedeu parcialmente a ordem para determinar à autoridade coatora que se abstivesse de exigir o ICMS incidente sobre as rubricas TUSD/TUST nas faturas de energia elétrica da impetrante até a data de publicação do julgamento final do Tema Repetitivo nº 986/STJ, reconhecendo, ainda, o direito à compensação do indébito, observada a prescrição quinquenal.

Na origem, a empresa impetrou mandado de segurança visando afastar a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, bem como assegurar a repetição/compensação dos valores pagos, indicando, entre outras, as unidades consumidoras 6/350261-4, 6/1158372-1, 6/1022883-1, 6/865739-7 e 6/350262-2. A inicial expôs que o imposto vinha sendo calculado sobre o somatório de rubricas tarifárias, o que reputou ilegal, pleiteando medida liminar para excluir TUSD/TUST da base de cálculo. (Id. 315640903).

A liminar foi deferida em 01/09/2016. (Id. 315640909).

No curso do feito, registrou-se a suspensão amplamente comunicada pelo Tribunal de Justiça, no âmbito do Incidente de Suspensão de Liminares nº 53.157/2015, que alcançou decisões precárias sobre a matéria (Ofício Circular nº 69/2017-DAP). Seguiu-se, ainda, determinação do Superior Tribunal de Justiça de sobrestamento nacional dos processos até o julgamento do Tema Repetitivo nº 986, que discute a inclusão de TUSD/TUST na base do ICMS. Posteriormente, em 11/03/2021, sobreveio decisão nos autos assinalando a afetação do tema repetitivo no STJ e o alcance das medidas suspensivas; ao final, com o julgamento do Tema 986, levantou-se a suspensão para prosseguimento e julgamento de mérito.

Sobreveio sentença em que o Juízo a quo concedeu parcialmente a segurança, alinhando-se ao desfecho do Tema 986/STJ para fixar que a Administração se abstivesse de exigir o ICMS sobre TUSD/TUST até a publicação do acórdão final do repetitivo, assegurando à impetrante o direito à compensação dos valores recolhidos a maior, dentro do quinquênio. (Id. 315640936).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade da modulação fixada no Tema 986/STJ ao caso concreto, porquanto, embora a liminar tivesse sido deferida em 01/09/2016, permaneceu suspensa pelo Incidente nº 53.157/2015, circunstância que, segundo a tese estatal, impediria o enquadramento nos requisitos cumulativos estabelecidos no voto condutor do repetitivo (necessidade de liminar deferida até 27/03/2017 e vigente até 29/05/2024). Requereu, assim, a reforma integral da sentença, com julgamento de total improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, o afastamento do direito à compensação por inexistência de pagamento indevido no interregno. (Id. 315640937).

A parte apelada deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazões, conforme certidão de Id. 315640941).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-geral de Justiça, por meio da 23ª Procuradoria de Justiça, ofertou parecer relatando o histórico do feito e a moldura jurisprudencial do Tema 986/STJ; destacou que o STJ consolidou a inclusão de TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS, mas enfrentou a questão da modulação de efeitos, concluindo pela aplicabilidade da modulação e pela necessidade de retificação parcial da sentença, nos termos que propugna no opinativo. (Id. 322919853).

Recurso tempestivo (Id. 315640938). Sem preparo, por isenção legal.

Vieram os autos conclusos por distribuição regimental à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, cabendo a mim a relatoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, em síntese, cuida-se de recurso do Estado de Mato Grosso, em face de sentença concessiva parcial da ordem, com discussão centrada na incidência de ICMS sobre TUSD/TUST e, sobretudo, no alcance da modulação definida no Tema 986/STJ para fins de limitar a pretensão do contribuinte e afastar a compensação, ante a suspensão da liminar no período.

O recurso é cabível e tempestivo, presentes, pois,

os pressupostos de admissibilidade, conhece-se da apelação.

No mérito, a controvérsia cinge-se ao alcance da modulação do Tema 986/STJ. O apelante sustenta a inaplicabilidade da modulação à espécie, porque a liminar concedida à impetrante em 01/09/2016 teria permanecido suspensa por força do Incidente de Suspensão nº 53.157/2015, consoante Ofício Circular nº 69/2017-DAP, o que romperia a
“vigência”
contínua exigida pelo STJ. É exatamente aqui que se impõe a adoção, como razões de decidir, do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça: conforme bem delineado no opinativo, o julgado repetitivo fixou a tese de que TUST e TUSD,

quando suportadas pelo consumidor e lançadas na fatura, integram a base de cálculo do ICMS, e modulou os efeitos para preservar os contribuintes que obtiveram liminar até 27/03/2017, desde que tal liminar tenha permanecido vigente até 29/05/2024. Não obstante, a suspensão da eficácia por decisão proferida nos moldes da Lei 8.437/1992 não equivale à cassação ou à reforma da decisão judicial; apenas suspende temporariamente seus efeitos externos, sem atingir sua vigência formal no processo, mormente quando posteriormente confirmada pela sentença de mérito, o que restabelece a eficácia plena e consolida a situação jurídica nos termos da modulação.

Nos autos, a liminar foi efetivamente deferida em 01/09/2016, com ordem expressa de intimação da autoridade coatora e ofício à ENERGISA S.A. para abstenção da inclusão das tarifas nas faturas, tudo com cumprimento urgente determinado pelo juízo de origem. Tal comando constou de forma explícita na decisão concessiva, que também determinou a discriminação específica dos valores nas faturas, justamente para viabilizar o controle de observância.

Em seguida, veio a sentença de mérito que, à luz do Tema 986/STJ e de sua modulação, concedeu em parte a segurança: preservou o afastamento da incidência sobre TUSD/TUST até a publicação do acórdão repetitivo e reconheceu o direito à compensação do indébito no quinquênio. Na própria fundamentação, o juízo consignou o teor da tese firmada e a modulação de efeitos, transcrevendo a ementa do repetitivo e explicitando que as decisões favoráveis anteriores a 27/03/2017 e vigentes até 29/05/2024 são protegidas.

Com isso, à luz da moldura fático-processual, não procede a alegação estatal de que a suspensão operada pelo incidente local teria rompido a “vigência” da tutela para fins de modulação. Tal suspensão, por sua própria natureza (Lei 8.437/1992), é medida excepcional e provisória que não desnatura a subsistência formal da decisão, nem converte liminar válida em provimento cassado ou reformado. Logo, subsiste o enquadramento da impetrante na hipótese preservada pela modulação do Tema 986/STJ, tal como corretamente reconhecido pela sentença.

Ressalte-se, ainda, que eventual inobservância prática do comando liminar, apesar de expedidas as comunicações, e devidamente recebidas pelas autoridades coatoras (Ids 315640916; 315640917 e315640922), não pode ser imputada ao contribuinte, que não responde pela inércia das autoridades impetradas; ao revés, seria ilógico punir a parte que obteve tutela idônea, comunicada e dotada de urgência, com a perda do regime protetivo da modulação por fatos estranhos à sua esfera de disponibilidade, conforme assinalado pela PGJ ao sustentar que a
“vigência”
relevante é a formal (não cassada ou reformada), e que foi confirmada na sequência pela sentença de mérito.

Essa compreensão alinha-se à recente Jurisprudência deste Tribunal. No julgamento da Apelação Cível nº 1003746-54.2017.8.11.0041, julgado em 24/10/2025, a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo reconheceu, com base no Tema 986/STJ, que liminar concedida antes de 27/03/2017 viabiliza a exclusão de TUSD/TUST até 28/05/2024, com retomada da tributação a partir de 29/05/2024, independentemente de suspensão genérica, ausente ato específico de revogação cassatória no caso concreto. No precedente, consignou-se que a modulação preserva o contribuinte cuja liminar permaneceu sem revogação até a data-limite, impondo-se apenas a delimitação temporal dos efeitos da segurança.

No mesmo sentido, em Agravo Regimental no N.U. 1006252-03.2017.8.11.0041, de

Relatoria da Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Julgado em 23/09/2025, esta Corte negou provimento ao recurso estatal para manter decisão que aplicara a modulação do Tema 986/STJ, expressamente assentando que a suspensão genérica (Incidente nº 53.157/2015) não produz efeitos automáticos sobre o mandado de segurança sem demonstração específica de sua extensão, e que a confirmação da liminar pela sentença de mérito afasta a alegação de cessação de vigência para fins de modulação. Registrou-se, ainda, que a liminar anterior a 27/03/2017 insere o contribuinte no grupo protegido até 29/05/2024.

Diante dessa moldura, conclui-se que a) a liminar de 01/09/2016 satisfaz o requisito temporal do Tema 986/STJ; b) a suspensão genérica superveniente não rompe a vigência formal da tutela nem a exclui do alcance da modulação, ausente ato específico de revogação/cassação; e c) a eventual falta de cumprimento material da ordem, não demonstrada, de todo modo, não pode ser imputada ao contribuinte, que promoveu as intimações/notificações regulares, para afastar o regime protetivo da modulação.

No que tange aos efeitos patrimoniais, a via do mandado de segurança não se presta à cobrança ou liquidação de valores (Súmulas 269 e 271/STF), sendo cabível, todavia, a declaração do direito à compensação (Súmula 213/STJ), cuja apuração e implementação deverão ocorrer na via administrativa (art. 170, CTN), condicionadas à comprovação dos recolhimentos no período protegido pela modulação e à legislação específica aplicável, sem prejuízo da via judicial própria, se almejada restituição em pecúnia.

Em conclusão, inexiste desacerto na sentença, que se harmoniza com o Tema 986/STJ e com os precedentes desta Corte sobre a matéria, inclusive quanto à inoponibilidade,

ao contribuinte, da suspensão genérica para fins de afastar a modulação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença para: afastamento da inclusão de TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão do Tema 986/STJ, com a retomada da tributação a partir de 29/05/2024; e (b) mera declaração do direito à compensação do indébito correspondente, a ser exercido na via administrativa, observado o art. 170 do CTN, a legislação estadual e as Súmulas 269/271 do STF e 213 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025